Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700639-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA CASTELO LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO DA TERRACAP, CARLOS EDUARDO CEZARIO DE MELO D E S P A C H O Vistos, etc., Diante da informação da Apelada TERRACAP de que após a prolação da sentença houve a revogação da Liminar deferida no Mandamus, informe a situação atual do imóvel. Se foi ou não levado a Leilão? Se houve alguma proposta de renegociação do débito por parte da Impetrante? Se existe alguma tratativa pendente neste aspecto. Reputo relevantes tais informações. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator